Tribunal: TJES
Processo: 5008885-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008885-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIELE MAGESKI
RECORRIDO: ACQUA PISCINAS LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008885-14.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIELE MAGESKI

RECORRIDO: ACQUA PISCINAS LTDA ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE PISCINA. VÍCIOS NO PRODUTO ADQUIRIDO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA NOVA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIELE MAGESKI
em face de
ACQUA PISCINAS LTDA ME,
aduzindo a requerente que em 29/12/2023 adquiriu, junto à ré, 01 Piscina Albatroz SC3200 ES, bem como sua instalação, pelo valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Informa, no entanto, que poucos meses da instalação o produto começou a apresentar defeitos no LED, na caixa de areia na bomba e rachadura no fundo, que os técnicos chamam de “pé de galinha”. Busca, assim, seja a requerida compelida a realizar a troca do produto, além de indenização a título de danos morais.

Aditamento à inicial no ID 3739961.

Em contestação (ID 3739976), a requerida informa que todos os vícios foram solucionados, bem como ofertado à autora a substituição da piscina por outra, inclusive de maiores dimensões, o que não foi aceito.

A sentença (ID 3739980) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO a requerida à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 dias, a contar da intimação desta, sob pena de multa.

A parte autora deverá disponibilizar a piscina que está em sua residência no mesmo prazo e entregar à requerida, que deverá retirá-la do local, sob pena de abandono.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 3739985), alegando cerceamento de defesa. No mérito, requer a procedência do pedido de danos materiais e morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 3739991), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo como acolher o pedido, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ
: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

A autora, em sede recursal, pugna pela procedência dos pedidos de danos materiais e morais.

Em relação ao prejuízo material, entendo cabível o pedido – ressarcimento de honorários para elaboração do laudo anexado ao ID 3739964.

Nos termos do art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

De fato, a despesa com laudo particular pode ser considerada custo extraprocessual para efeito de sucumbência quando admitido como meio de prova útil a substituir a perícia ou a assistência técnica. Evidencia-se dos autos que a parte comprovou a despesa com laudo técnico e requereu o respectivo ressarcimento, sendo que o laudo serviu como prova à solução da lide, se impondo, então, a admiti-la como despesa extraprocessual. Assim, entendo pertinente que a recorrida promova o ressarcimento da importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em relação ao prejuízo extrapatrimonial, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Embora a recorrida tenha ofertado a troca da piscina, a fim de mitigar os problemas ocorridos, entendo que a autora não era obrigada a aceitar, considerando que, de certa forma, já existia um desgaste entre as partes na tratativa do assunto, no entanto, obviamente o posicionamento da empresa será considerado na valoração.

Diante do ocorrido, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo. Destaco, ainda, a frustração da recorrente com os vícios apresentados no produto, o que não é simples dissabor do cotidiano.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, quanto ao acolhimento do pedido indenizatório de dano material, referente ao
ressarcimento de honorários para elaboração do laudo anexado ao ID 3739964.

A restituição pretendida guarda relação com aqueles processos em que a parte ajuíza ação pretendendo o ressarcimento dos gastos para contratação de advogado, sendo pacífico que dita pretensão é incabível.

Para ilustrar, colaciono julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o
ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo
em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016.

IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte,
a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.449.412/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019.)

Adotando essa linha de entendimento,
mutatis mutandis
, entendo que o valor despendido na contratação de expert para elaboração de laudo para fins de ajuizamento de ação não é passível de indenização.

Com efeito, entendo correta a improcedência do pedido, em primeira instância.

No que se refere ao reconhecimento de ocorrência do dano moral e o valor arbitrado, acompanho o voto da Eminente Relatora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.